Tribunal: TJDFT
Processo: 0756455-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDORA PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA OU EQUIVOCADA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de auxílio-transporte no período de novembro/2019 a fevereiro/2021, devendo o ente público restituir eventuais quantias que tenham sido descontadas a esse título no contracheque da mesma.
2. O recorrente alega, em síntese, que o pagamento indevido do auxílio-transporte se deu por conta da ausência de comprovação do deslocamento que a servidora informou realizar e que a ilegalidade corrigida pelo DF e, principalmente, a má-fé da recorrida, afastam qualquer presunção de boa-fé exigida na modulação do julgamento do tema 1.009. Argumenta, ainda, que a parte autora não apresentou qualquer prova do deslocamento que informou realizar, não apresentando prova real, de que tais deslocamentos foram realizados. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia posta em juízo consiste em determinar se a parte autora deve responder pelo ressarcimento ao Erário das verbas relativas ao auxílio-transporte recebido de novembro de 2019 até fevereiro de 2021.
4. Inicialmente, cabe destacar que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, que ocorreu em 19/05/2021.
5. Conforme uniformizado pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” Cabe pontuar, também, o entendimento do STJ no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
6. No caso em questão, conforme comprova a parte autora (ID 34926272, página 3), o réu/recorrente concluiu que o pagamento de auxílio-transporte à recorrida estaria em desacordo com a circular 8567799, uma vez que o pagamento do referido auxílio estaria condicionado à apresentação dos bilhetes de transportes utilizados e que somente a carreira de Técnicos em Enfermagem garantiu na justiça o direito de receber o referido auxílio sem a apresentação dos bilhetes. Concluiu, ainda, que, como no presente caso a servidora está inserida na carreira de Enfermagem, havia recebido de forma equivocada os valores sem a devida comprovação.
7. Contudo, não há prova de que a autora tenha contribuído para o erro da administração, até porque há controvérsia jurisprudencial acerca do direito dos enfermeiros de receberem auxílio-transporte sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de transportes utilizados. Os seguintes precedentes exemplificam que não é pacífico na jurisprudência deste Tribunal que os enfermeiros precisam apresentar os bilhetes para terem direito ao auxílio-transporte: (Acórdão 1315433, 07168602020208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1257886, 07564174820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, o caso está embasado em interpretação errônea ou equivocado da lei pela Administração, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011.
9. É certo que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. Uma vez que o recorrente não comprovou nos autos que a parte autora agiu de má-fé, induzindo o ente público a erro, não há razões para reforma da sentença.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.